Tribunal: TJDFT
Processo: 0729013-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução, indeferiu a pesquisa de bens pelos meios eletrônicos postos à disposição do Juízo. Consoante tem decidido a Eg. 7a Turma Cível, se, entre a decisão de deferimento do último pedido de pesquisa ao sistema BacenJud transcorreu mais de 1 (um) ano, tal situação autoriza que seja realizada nova pesquisa de ativos financeiros da parte executada, nos sistemas cadastrais informatizados, em observância ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), a fim de se alcançar a efetividade do processo executivo ( Acórdão No 1264848). Assim, sendo o que ocorre na espécie, defiro o pleito liminar para que o D. Juízo de origem autorize a realização da pesquisa via RenaJud. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 13 de setembro de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator